Tribunal: TJPA
Processo: 0802298-91.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10647 - Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0802298-91.2025.8.14.0000

AUTOR: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE INTERSTÍCIO MÍNIMO ENTRE TURNOS. VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EVITAÇÃO DE REPRISTINAÇÃO INDESEJADA. CONVOCAÇÃO DE NOVA ELEIÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondon do Pará em face da Emenda nº 001/2024 à Lei Orgânica Municipal, que alterou o caput do art. 33 para reduzir o mandato da Mesa Diretora de dois para um ano, aprovada em dois turnos na mesma sessão legislativa, sem observância do interstício mínimo de dez dias. A parte autora sustenta vício formal insanável por afronta ao art. 29 da CF, ao art. 52 da Constituição do Estado do Pará e ao art. 37, §1º, da LOM. Requer a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc. O Município pleiteia modulação dos efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a aprovação da Emenda nº 001/2024 sem observância do interstício mínimo de dez dias entre os turnos de votação configura vício formal insanável; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da Emenda nº 001/2022 para evitar efeito repristinatório indesejado; (iii) determinar se estão presentes razões de segurança jurídica aptas a justificar a modulação dos efeitos da decisão e a preservação dos atos praticados sob a égide das normas declaradas inconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 29) e a Constituição Estadual do Pará (art. 52) exigem votação em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, para aprovação de lei orgânica e suas emendas, impondo rito de observância obrigatória aos Municípios por força do princípio da simetria.

A Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará, em seu art. 37, §1º, reproduz a exigência constitucional, vinculando o Legislativo municipal a procedimento formal rígido e previamente estabelecido.

A inobservância do interstício mínimo entre os turnos de votação caracteriza violação ao devido processo legislativo e configura vício formal insanável, que acarreta nulidade absoluta da norma, independentemente de seu conteúdo material.

A ausência de deliberação formal sobre eventual dispensa do interstício afasta qualquer alegação de concordância tácita, pois o silêncio não supre exigência constitucional expressa.

A declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 001/2024, sem ressalvas, implicaria repristinação automática da Emenda nº 001/2022, que também foi aprovada em turno único e padece de vício formal idêntico.

O Supremo Tribunal Federal admite, com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, a modulação de efeitos e o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade para evitar efeito repristinatório indesejado e preservar a segurança jurídica (ADI 3660/MS).

Razões de segurança jurídica, proteção da confiança e continuidade institucional justificam a preservação dos atos administrativos e legislativos praticados pelas Mesas Diretoras eleitas sob a égide das Emendas nº 001/2022 e nº 001/2024, limitando-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para o futuro.

A solução adequada consiste em declarar a inconstitucionalidade das Emendas nº 001/2024 e nº 001/2022, modular os efeitos para que produzam eficácia ex nunc e restabelecer a redação original do art. 33 da LOM, promulgada em 06/12/2002, que fixa mandato anual, determinando a realização de nova eleição para o exercício de 2026, à semelhança do decidido pelo STF na ADI 7733/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A aprovação de emenda à Lei Orgânica Municipal sem observância do interstício mínimo de dez dias entre os turnos de votação viola o devido processo legislativo e configura vício formal insanável.

É possível o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade de norma anterior não impugnada para evitar efeito repristinatório indesejado.

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é admissível, com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, quando necessária à preservação da segurança jurídica, da confiança legítima e da continuidade institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29; Constituição do Estado do Pará, arts. 52 e 161, I, “l”; Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará, art. 33 e art. 37, §1º; Lei nº 9.868/1999, art. 27; CPC, art. 296; RITJPA, arts. 176, 179, §4º, e 183, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 881422/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADI 3660/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.03.2008; STF, RE 595.838/SP-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADI 7733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.11.2024; STF, ADI 3194/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01.07.2024; STF, ADI 6769/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23.05.2022; STF, ADI 5716/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24.08.2020; STF, ARE 1467990/RR, Rel. Min. André Mendonça, j. 26.02.2024; TJPA, ADI nº 0809096-73.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 10.09.2025; TJPA, ADI nº 0810426-42.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.11.2022; TJPA, ADI nº 0001132-24.2006.8.14.0000, Rel. Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad, j. 22.08.2007.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25/02/2026, à unanimidade, em julgar a ação procedente, inclusive, quanto à preservação dos atos praticados pelas Mesas Diretoras, eleitas sob as emendas invalidadas, em respeito à segurança jurídica e à continuidade administrativa. Vencido, por maioria de votos, o Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na parte da modulação dos efeitos, no que concerne a eficácia prospectiva do novo entendimento quanto à preservação da atual Mesa Diretora até o final do ano de 2026, tendo o Tribunal Pleno, ao final, acompanhado o entendimento da Excelentíssima Relatora e determinado a realização de nova eleição da Mesa Diretora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar (ID 24767287), ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondon do Pará, em face da Emenda nº 001/2024 à Lei Orgânica do referido Município, a qual alterou o caput do art. 33 da LOM, reduzindo o mandato da Mesa Diretora de dois para um ano.

A parte autora sustenta que a aprovação da emenda se deu em desacordo com as exigências do art. 29 da Constituição Federal, do art. 52 da Constituição Estadual do Pará, e do art. 37, §1º, da própria Lei Orgânica do Município, os quais exigem a realização de dois turnos de votação com interstício mínimo de 10 dias, caracterizando-se, portanto, vício formal insanável.

Ressalta a existência de vício formal insanável no processo legislativo, tendo requerido a concessão de medida cautelar. No mérito, que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada totalmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 33 da Lei Orgânica de Rondon do Pará alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº. 001/2024, ratificando-se a medida cautelar formulada anteriormente com efeito ex tunc.

Recebida a ação, esta Relatoria reconhecendo a relevância da matéria, proferiu decisão interlocutória em 27/03/2025 (ID 25710814), recebendo a ação e determinando a intimação da Câmara Municipal e da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do §4º do art. 179 do RITJPA.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de seu Procurador-Geral de Justiça, manifestou-se favoravelmente à concessão da medida cautelar para suspender os efeitos da Emenda à Lei Orgânica nº 001/2024, até o julgamento de mérito da presente ação (ID 26080566).

Em 07 de maio de 2025, este Tribunal Pleno, em sede de cognição sumária, deferiu a medida cautelar, suspendendo os efeitos da Emenda nº 001/2024, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de lesão institucional (ID 26638581).

Posteriormente, o Município de Rondon do Pará requereu a modulação dos efeitos da decisão, para que a eficácia da suspensão operasse ex nunc (ID 27053598). A Mesa Diretora se manifestou pela preservação dos efeitos ex tunc (ID 28014251).

O Ministério Público opinou pelo indeferimento da modulação, manifestando-se pela procedência do pedido, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade formal da Emenda à Lei Orgânica nº 001/2024, do Município de Rondon do Pará, por vício insanável no processo legislativo, com a consequente confirmação da medida cautelar anteriormente deferida, preservando-se os efeitos ex tunc da decisão (ID 30055923).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

A ação direta de inconstitucionalidade preenche os requisitos processuais, tanto formais quanto materiais, sendo de competência originária deste Tribunal Pleno, nos termos do art. 161, inciso I, alínea “l”, da Constituição Estadual do Pará e do art. 176 do Regimento Interno do TJPA.

A controvérsia cinge-se à existência de vício formal na tramitação da Emenda à Lei Orgânica nº 001/2024, que alterou o caput do art. 33 da LOM de Rondon do Pará, para reduzir o mandato da Mesa Diretora de dois para um ano, sendo a referida alteração aprovada em dois turnos na mesma sessão legislativa, sem a observância do interstício constitucional mínimo de 10 dias.

DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO E DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA

Analisando os autos, observa-se que o art. 29 da Constituição Federal estabelece que o Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício de dez dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. Vejamos, in verbis:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado...”

Ressalta-se que esse mesmo comando foi replicado no art. 52 da Constituição do Estado do Pará, exigindo o cumprimento de procedimento especial de votação com dois turnos intercalados por interstício mínimo de dez dias, para aprovação de leis orgânicas e respectivas emendas. Senão vejamos, in verbis:

“Art. 52. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, respeitados os princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”

Por sua vez, a própria Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará, em seu art. 37, §1º, reproduz essa exigência, o que vincula a atuação do Legislativo municipal a um rito formal rígido e previamente definido. Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo:

“Art. 37, §1º. A Lei Orgânica pode ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara, e aprovada em dois turnos de votação, com interstício mínimo de dez dias, por dois terços dos membros da Câmara.”

Trata-se, portanto, de exigência que se insere no núcleo essencial do processo legislativo, caracterizando-se como norma de reprodução obrigatória, decorrente do princípio da simetria constitucional, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversos julgados, conforme se extrai do julgamento RE 881422/SP, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, que ao discutir a autonomia municipal, reiterou que a Lei Orgânica deve ser “votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias”, confirmando a aplicação da norma constitucional federal aos municípios.

Nesse sentido, o intervalo entre os dois turnos de votação de emendas constitucionais ou orgânicas não constitui simples formalidade acessória, mas representa elemento central do devido processo legislativo, destinado a assegurar período mínimo de reflexão e maturação do debate parlamentar acerca de propostas que modificam a estrutura essencial do poder local.

Cuida-se, portanto, de exigência integrante do núcleo indispensável das normas de reprodução obrigatória do processo legislativo, cuja função é preservar a integridade do pacto constitucional e garantir a legitimidade das deliberações do Poder Legislativo.

A inobservância das regras constitucionais que regem o processo legislativo não configura irregularidade corrigível, mas nulidade absoluta do ato normativo. Conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“não se trata de mera formalidade inócua, mas de garantia democrática, cujo descumprimento acarreta nulidade absoluta da norma impugnada”.

Emendas aprovadas sem a observância dos turnos regulares ou do interstício mínimo carecem de validade desde a origem, e sua aplicação implica afronta ao princípio da legalidade e à supremacia constitucional.

Não por outro motivo a jurisprudência nacional, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido a nulidade de emendas orgânicas aprovadas em desrespeito ao interstício constitucional, tratando-se de matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo ou por atos administrativos posteriores. Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEPP. PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 010/2022 QUE INSTITUIU A REFORMA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL . PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INOBSERVÂNCIA À VOTAÇÃO EM DOIS TURNOS DA PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DO INTERSTÍCIO MÍNIMO DE DEZ DIAS ENTRE A PRIMEIRA E A SEGUNDA VOTAÇÃO. OFENSA AO PROCESSO LEGISLATIVO . INOBSERVÂNCIA À ORDEM HIERÁRQUICA LEGISLATIVA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 52 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE COMISSÃO PERMANENTE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA .
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS EX NUNC. À UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME: 1 . Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por entidade sindical de âmbito estadual contra a Lei Complementar nº 010/2022 do Município de Baião, que promoveu reforma no Regime Próprio de Previdência Social dos servidores municipais. Sustentada inconstitucionalidade formal da norma por ausência de prévia aprovação de emenda à Lei Orgânica Municipal, conforme exigência do art. 52 da Constituição do Estado do Para. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a aprovação da Lei Complementar nº 010/2022, sem a observância da ordem legislativa — especificamente a ausência de prévia aprovação da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 005/2022 em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias — configura vício formal de inconstitucionalidade, violando o devido processo legislativo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3 . A Constituição Estadual do Para exige que alterações estruturais no regime jurídico da administração pública municipal estejam amparadas por prévia modificação da Lei Orgânica do Município, observando o rito formal e material correspondente. 4. Restou comprovado que o projeto da Lei Complementar nº 010/2022 foi votado e aprovado antes da aprovação definitiva da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal nº 005/2022. 5 . Verificada, também, a ausência de tramitação regular nas comissões temáticas da Câmara Municipal de Baião, conforme preceitos regimentais internos, o que agrava o vício formal. 6. Configurada inconstitucionalidade formal da norma municipal, por afronta direta ao art. 52 da Constituição do Estado do Para e violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legislativo . 7. Considerando a aplicação concreta da norma e os efeitos já produzidos, impõe-se a modulação dos efeitos da decisão, com aplicação ex nunc, para resguardar a segurança jurídica e o interesse social. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8 . PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. Tese de julgamento: 1. A inobservância da ordem hierárquica legislativa, com aprovação de lei complementar municipal antes da aprovação da correspondente emenda à Lei Orgânica, configura vício formal de inconstitucionalidade. 2 . A inconstitucionalidade formal da norma municipal justifica, excepcionalmente, a modulação dos efeitos da decisão, com aplicação ex nunc, para preservar a segurança jurídica das relações consolidadas sob sua vigência. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade de votos, EM CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Ordinária do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de setembro de 2025. Julgamento presidido pelo Exmo . Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 08090967320228140000 29882767, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/09/2025, Tribunal Pleno) (grifo nosso)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

LEI MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE COMISSÃO PERMANENTE.
VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL DE CAPANEMA nº. 6.493/2021 POR VÍCIO FORMAL,
COM EFEITOS EX TUNC. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

1
-

Resta evidenciado o vício que macula a constitucionalidade da Lei Municipal nº 6.493/2021, em desrespeito ao processo de formação da norma, não sendo compatível, portanto, sob o aspecto formal, com o texto da Constituição do Estado do Pará, razão pela qual deve ser declarada inconstitucional.

2-

Documentos comprovam que o texto legal impugnado não foi apresentado à Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência e Direitos Humanos da CâmaraMunicipal de Capanema.

3-

Violação do devido processo legislativo ao não ser encaminhado o projeto de lei para a apreciação da comissão temática correspondente como é, inclusive, determinado pelo próprio regimento interno da Câmara Municipal de Capanema, em seu art. 39, XXV, letra l. Precedentes do STF.

4-

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, com efeitos ex-tunc. Decisão unânime.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0810426-42.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 30/11/2022 )

(grifo nosso)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. ART. 29, Â§ 2º. EMENDA Nº 08/2002. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 103, Â§ 2º.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INOBSERVÂNCIA À VOTAÇÃO EM DOIS TURNOS DA PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DO INTERSTÍCIO MÍNIMO DE DEZ DIAS ENTRE A PRIMEIRA E A SEGUNDA VOTAÇÃO.

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.

I - No caso concreto, não resta a menor dúvida que houve flagrante violação ao processo legislativo na confecção da norma municipal ora impugnada, haja vista que não se observou a votação em dois (02) turnos da proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de Bragança, nem muito menos houve o interstício mínimo de dez (10) dias entre a primeira e a segunda votação.

II -
O respeito ao processo legislativo na confecção de normas jurídicas, de maneira alguma, pode ser mitigado por eventuais acordos políticos na Casa Legisladora. O respeito ao processo legislativo é garantia constitucionalmente assegurada, não podendo o legislador tergiversar sobre o mesmo
.

III - Encontra-se assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual o processo legislativo, de alto a baixo do sistema federativo brasileiro, deve seguir o rigor e a primazia do princípio da simetria, de tal sorte que aos Estados e Municípios cumpre o dever de observar as regras ordinárias ditadas pela Constituição Federal sobre o tema, adequando o rito e suas espécies normativas ao paradigma fixado no texto da Lei Maior.

IV - Mostra-se irrelevante o argumento utilizado pela requerida de que a norma em questão não ofende materialmente a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica do Município de Bragança. Ainda que, em princípio, a Emenda nº 08/2002 esteja substancialmente em conformidade com a Carta Política Estadual, isto não retira ou sana o vício existente na sua elaboração (inconstitucionalidade formal).

(TJPA – ACAO DIR. INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0001132-24.2006.8.14.0000 – Relator(a): ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD – Tribunal Pleno – Julgado em 22/08/2007)” (grifo nosso)

No caso concreto, não resta a menor dúvida de que houve flagrante violação ao processo legislativo na confecção da norma municipal ora impugnada, haja vista que não se observou o interstício mínimo de dez (10) dias entre a primeira e a segunda votação.

Ao afastar tal intervalo, a Câmara Municipal violou diretamente a Constituição, e esse defeito não pode ser sanado pela vontade majoritária ou pela alegada urgência política da proposta, sob pena de comprometer a própria essência do Estado de Direito.

A doutrina de Alexandre de Moraes nos diz que
“O respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente, segundo as normas de processo legislativo constitucional, determinando, desta forma, a Carta Magna, quais são os órgãos e quais os procedimentos de criação das normas gerais (...)
”

Conforme se depreende, o respeito ao processo legislativo está estritamente relacionado à observância do princípio da legalidade, uma vez que uma disposição legal, emanada do Poder Legislativo, para que possa produzir os efeitos a ela inerentes, deve, obrigatoriamente, ter sido elaborada segundo as normas do processo legislativo estabelecidas pelas Constituições Federal e Estadual.

Importante consignar, que a Constituição do Estado do Pará, em seu artigo 52, também estabelece o rito para a aprovação de emendas à Lei Orgânica Municipal, exigindo a votação e aprovação da proposta em dois turnos, com intervalo mínimo de dez dias entre eles.

Assim, tal vício configura ofensa direta aos princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legislativo, nos termos do art. 29 da CF, do art. 52 da Constituição do Estado do Pará e do art. 37, §1º da LOM de Rondon do Pará, impondo-se a declaração de inconstitucionalidade formal da Emenda nº 001/2024 da Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que o descumprimento das regras formais do processo legislativo acarreta inconstitucionalidade formal da norma, independentemente de seu conteúdo. Vejamos:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti . LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS.
Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3 .295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.
(STF - RE: 590829 MG, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/03/2015)

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência de Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO . LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL. LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL 2.506/2001 . LEGALIDADE JÁ RECONHECIDA POR ESTA CORTE.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1 . O Poder Legislativo Municipal, ao promulgar a Lei Orgânica do município de Inhumas, deixou de observar que, de acordo com o art. 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal e art. 77 da Constituição Estadual de Goias, a iniciativa de lei, complementar ou ordinária, que disponha sobre o aumento da remuneração dos servidores e a estruturação, atribuições e funcionamento da administração municipal, é do Chefe do Poder Executivo, in casu, do Prefeito. 2 . Sendo evidente o vício formal do art. 84, XX, da Lei Orgânica do município de Inhumas, a norma é desprovida de eficácia, motivo pelo qual, a servidora pública municipal não faz jus ao benefício nela prevista. 3. O servidor público municipal nomeado a partir da vigência da lei 2 .506/2001 tem direito ao quinquênio, mas, à razão de 5% (cinco por cento) sobre o salário-base do respectivo cargo. 4. Este Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade e a aplicabilidade do art. 2º da lei municipal 2 .506/2001, na ação declaratória de ilegalidade de lei ordinária municipal ajuizada pelo Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Inhumas SINDSIPI (5166817-91.2018), uma vez atendidos os requisitos formais e materiais do devido processo legislativo. 5. Corolário do insucesso recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na origem, nos termos do art . 85, § 11, do CPC/15, todavia, suspensa a exigibilidade, uma vez que a parte vencida litiga sob o pálio da gratuidade (art. 98, § 3º, CPC/15). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 51058418420198090072 INHUMAS, Relator.: Des(a) . SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO . SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CALUMBI. QUINQUÊNIOS. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA . INCONSTITUCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO.DECISÃO UNÂNIME1
O presente recurso diz respeito à pretensão formulada por servidora municipal de Calumbi de recebimento de quinquênio.2- A agravante sustenta que faz jus à incorporação e ao pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço, sob o argumento de que a Lei Orgânica Municipal lhe garante tal direito . 3- No entanto, a decisão monocrática recorrida, ao dar provimento ao reexame necessário, reconheceu a inconstitucionalidade formal do dispositivo da Lei Orgânica que institui tal benefício, ante o vício de iniciativa legislativa.4- Conforme disposto no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Constituição Federal, a iniciativa para proposição de leis que disponham sobre o regime jurídico e vantagens pecuniárias dos servidores públicos é privativa do Chefe do Poder Executivo. Esta diretriz também encontra respaldo no artigo 19, § 1º, IV, da Constituição do Estado de Pernambuco. O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, reafirmou tal entendimento, destacando-se o julgamento do RE 590 .829/MG, em regime de repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade de normas editadas pelo Poder Legislativo local que concedem vantagens a servidores públicos sem observância da iniciativa privativa do Executivo.5- O dispositivo da Lei Orgânica do Município de Calumbi que prevê o pagamento de quinquênios aos servidores foi promulgado pela Câmara Municipal, em desconformidade com as normas constitucionais supracitadas, configurando vício formal de iniciativa. Portanto, é imperiosa a declaração de sua inconstitucionalidade, impedindo a concessão do benefício pleiteado.6- Diante do exposto, voto no sentido deNEGAR PROVIMENTOao Agravo Interno interposto por Ezeni Souza dos Santos mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos .7-Agravo interno não provido, à unanimidade de votos. ACÓRDÃO (09) Vistos, relatados e discutidos estes autos acima referenciados,Acordamos Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a Egrégia Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, unanimemente, emNEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, tudo de conformidade com relatório e votos em anexo, que passam a integrar este julgado. Recife, data conforme assinatura eletrônica. Des . Luiz Carlos de Barros Figueirêdo Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00007455620238172610, Relator.: EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 28/10/2025, Gabinete do Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo) (grifo nosso)

DA IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA TÁCITA DO INTERSTÍCIO

Não se desconhece que o Parlamento pode, em casos específicos e com previsão regimental, deliberar pela dispensa formal do interstício, mediante votação nominal e fundamentada. Entretanto, nos autos não há qualquer deliberação formal nesse sentido.

A ausência de votação sobre a dispensa do interstício afasta por completo qualquer alegação de “concordância tácita”, tese totalmente inaceitável sob o prisma do constitucionalismo democrático. O silêncio não supre a exigência constitucional expressa.

DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS E DO EFEITO REPRISTINATÓRIO INDESEJADO

Conforme exposto, a Emenda nº 001/2024 à Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará, que alterou o art. 33 da LOM para reduzir o mandato da Mesa Diretora da Câmara, foi aprovada em votação realizada em sessão única, sem observância do interstício mínimo de dez dias e da exigência de dois turnos distintos, conforme exige o art. 52 da Constituição do Estado do Pará.

A decisão liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pela Mesa Diretora da Câmara suspendeu os efeitos da Emenda nº 001/2024, com fundamento no vício formal do processo legislativo.

Ocorre que, o Município de Rondon do Pará, em manifestação posterior (ID 27053598) advertiu que a revogação da Emenda nº 001/2024 implicaria a repristinação automática do texto da lei revogada, o qual também teria nascido de processo legislativo inconstitucional – especificamente da Emenda nº 001/2022 –, igualmente aprovada em sessão única, como se demonstra pela
Ata da Sessão de 23/05/2022
.

O referido Município sustenta que, ao suspender os efeitos da Emenda 001/2024, a decisão liminar restabeleceu a eficácia da norma anterior, oriunda da Emenda 001/2022, esta também inconstitucional. Trata-se do chamado
efeito repristinatório indesejado
, que ocorre quando a declaração de inconstitucionalidade de uma norma revogadora reativa a norma anteriormente revogada, ainda que esta também padeça de inconstitucionalidade, ressaltando a necessidade, portanto, de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade ora pleiteada.

Analisando tal manifestação, entendo pertinente a alegação deduzida pelo Município de Rondon do Pará quanto à possibilidade de efeito repristinatório indesejado, na hipótese de simples retirada da eficácia da Emenda nº 001/2024, objeto desta ação direta.

Com efeito, restou demonstrado nos autos, inclusive por meio da Ata da Sessão de 23/05/2022, que a Emenda nº 001/2022 (ID 27053601), que conferia a redação anteriormente vigente ao art. 33 da Lei Orgânica Municipal (com mandato de dois anos à Mesa Diretora), também foi aprovada em único turno, contrariando as exigências do processo legislativo constitucionalmente imposto. Trata-se, portanto, de norma com vício formal idêntico ao da norma ora impugnada.

Se declarada a inconstitucionalidade da Emenda nº 001/2024 sem qualquer ressalva, haverá o retorno automático da redação da Emenda nº 001/2022, que é igualmente inconstitucional. Esse fenômeno, conhecido como
repristinação indesejada
, é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite, incidentalmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma revogada, ainda que não impugnada diretamente na ação, com o objetivo de evitar a restauração de norma viciada.

A propósito, colaciono trecho de decisão de lavra do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ADI nº. 3660/MS:

“Ademais,
a exigência de impugnação de toda a cadeia normativa supostamente inconstitucional, com o objetivo de se evitar o indesejado efeito respristinatório da legislação anterior eivada dos mesmos vícios, pode até mesmo ser relativizada, tendo em vista que o Tribunal sempre poderá deliberar a respeito da modulação do próprio efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade.
0 art. 27 da Lei n° 9.868/1999, deixa aberta essa possibilidade, e o $ 2° do art. 11 dessa lei, na hipótese de medida cautelar, permite, de forma expressa, que o Tribunal mitigue o efeito repristinatório da decisão.”
(ADI nº. 3660/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/03/2008).

Imperioso salientar, que o art. 27 da Lei nº 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, admite a modulação de efeitos
apenas quando necessária à preservação da segurança jurídica ou de interesse social relevante.
Vejamos, in verbis:

“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.”

No caso em exame, verifica-se que a norma anteriormente revogada — que, em tese, retomaria sua vigência com a declaração de inconstitucionalidade da lei revogadora — também padece do mesmo vício formal, sem, contudo, ter sido objeto de impugnação na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. E tal circunstância evidencia o risco de instabilidade normativa, de modo que, por razões de segurança jurídica, impõe-se a modulação dos efeitos da decisão.

A fim corroborar com o entendimento, colaciono julgado do STF:

Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99. Declaração de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1.
A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica, desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados (RE nº 595.838/SP-ED, Tribunal Pleno, Nin. Dias Tofoli, DJe de 25/2/15). (grifo nosso)

Nesse sentido, aplicando-se esse entendimento ao caso em exame, reconheço incidentalmente a inconstitucionalidade da Emenda nº 001/2022, a fim de evitar que sua redação seja restaurada por via reflexa, diante de sua inegável desconformidade formal com os arts. 29 da CF/88, 52 da Constituição Estadual e 37, §1º, da LOM local.

Dessa forma,
modulo os efeitos desta decisão para determinar o retorno da eficácia da redação original do art. 33 da Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará
, tal como promulgada em 06 de dezembro de 2002, que fixava o mandato da Mesa Diretora em 01 (um) ano.

Tal providência harmoniza-se com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da supremacia da Constituição, assegurando solução adequada e constitucionalmente legítima à controvérsia.

DA CONVALIDAÇÃO DOS ATOS DAS MESAS DIRETORAS E DA SEGURANÇA JURÍDICA INSTITUCIONAL

Cumpre destacar, ainda, que a modulação dos efeitos da presente decisão não se limita a impedir o efeito repristinatório indesejado, mas deve também preservar os atos administrativos e legislativos validamente praticados pelas Mesas Diretoras eleitas sob a égide das Emendas nº 001/2022 e nº 001/2024, durante o período em que estas se encontravam formalmente em vigor.

A anulação retroativa de todos os atos praticados desde 2022 geraria severo vácuo de poder e instabilidade institucional, comprometendo não apenas a validade de normas aprovadas no período, mas também a própria continuidade administrativa da Câmara Municipal. Tal cenário atentaria contra os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, pilares do Estado Democrático de Direito.

Atenta a estes efeitos e, sobretudo, em homenagem à segurança jurídica e ao interesse social que envolve a questão, faz-se necessário a modulação dos efeitos desta decisão, para o fim de decretar a eficácia prospectiva do novo entendimento, atingindo apenas as situações futuras (efeito ex nunc), ou seja, situações posteriores à publicação deste acórdão.

A respeito do assunto, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL (LEI N. 9.868/1999, ART. 27). TRANSCURSO DE MAIS DE DUAS DÉCADAS DE VIGÊNCIA DAS NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. PRESERVAÇÃO DAS RELAÇÕES E ATOS JURÍDICOS CONSOLIDADOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. 1. Os diplomas estaduais declarados inconstitucionais versam sobre promoção e remoção de membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e estabelecem vedações aos seus integrantes. Tais normas vigeram e produziram efeitos por mais de duas décadas, respaldando inúmeros atos jurídicos que, praticados ao abrigo de lei presumidamente constitucional, impactaram a movimentação na carreira do Parquet. 2. A declaração de inconstitucionalidade deve considerar, além do princípio da supremacia da Constituição, o da unidade de seu sentido normativo e político-axiológico. Precedentes. 3.
A modulação dos efeitos da decisão visa concretizar o princípio constitucional da segurança jurídica, protegendo a confiança legítima e a boa-fé objetiva dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul promovidos ou removidos conforme as leis posteriormente declaradas inconstitucionais. 4. Tudo recomenda a preservação e validação das relações constituídas e dos atos jurídicos praticados, evitando-se consequências mais gravosas que possam comprometer a continuidade do serviço público prestado pelo Ministério Público estadual e, em última análise, os interesses da coletividade. Precedentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos para modular a eficácia da declaração de inconstitucionalidade de modo que produza efeitos a partir da data da publicação da ata deste julgamento.
(STF - ADI: 3194 RS, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)”. (Grifo nosso).

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIABILIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. REGIME JURÍDICO DA MAGISTRATURA. ANTIGUIDADE. ARTIGO 80, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 14.277/2003 DO ESTADO DO PARANÁ, QUE DISPÕE SOBRE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA ESTADUAL.INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. EFICÁCIA EX NUNC. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do que prescreve o art. 27 da Lei nº 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação, considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade, de outros preceitos constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva. Atribuir eficácia retroativa ou plena à decisão implicaria danos irreversíveis a tais valores constitucionais. 2.
A confiança justificada e a segurança jurídica dos atos praticados para a movimentação na carreira da magistratura do Estado do Paraná impõem a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999 para restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a assegurar a perfectibilidade dos atos praticados até a data da publicação da ata do julgamento do mérito da presente ação direta. Precedentes judiciais formados pelo Plenário desta Corte. 3. Embargos de declaração acolhidos para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
(STF - ADI: 6769 PR 0050471-96.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/05/2022)”. (grifo nosso)

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RORAIMA. ADI Nº 6.080/RR. LEI ESTADUAL Nº 1.255, DE 2018, DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALCANCE. 1.
O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 6.080/RR, de minha relatoria, ao salvaguardar os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, consignou que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade resguardaria o direito dos servidores que, antes do julgamento, tiveram a respectiva remuneração alterada em virtude do implemento das disposições previstas na Lei estadual nº 1.255, de 2018, de modo a impedir apenas restituição dos valores recebidos de boa-fé. Assim, ao contrário do que afirmado nas razões deste agravo, não se garantiu aos servidores o recebimento de parcelas não pagas pelo Estado de Roraima. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - ARE: 1467990 RR, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024)”. (grifo nosso)

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CF. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO § 10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA DOS ATOS E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DOS JURISDICIONADOS NOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS. PRECEDENTES JUDICIAIS. 1. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do que prescreve o art. 27 da Lei nº 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação - considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade -, de outros preceitos constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva. 2. A confiança justificada e a segurança jurídica dos atos administrativos respaldados na MP nº 782/2017 e na Lei nº 13.502/2017, impõe a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999. 3.
Restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a assegurar a perfectibilidade dos atos administrativos praticados desde a entrada em vigência da MP nº 782, em 31.05.2017, até a suspensão da eficácia da Lei 13.502/2017, fruto de sua conversão, pela MP nº 870/2019, em 1º.01.2019. Precedentes judiciais. 4. Embargos de declaração acolhidos para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
(STF - ADI: 5716 DF 0005839-24.2017.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/09/2020)”. (Grifo nosso)”.

A modulação dos efeitos, nestes termos, se impõe como medida de equilíbrio entre a necessidade de preservação da supremacia constitucional e a estabilidade institucional, devendo alcançar também os efeitos pretéritos dos atos praticados pelas Mesas Diretoras legitimamente empossadas, mesmo que sob normas inconstitucionais.

Essa orientação encontra respaldo também na jurisprudência dos tribunais estaduais. O TJ-RS, por exemplo, no julgamento do Mandado de Segurança nº 70046665873, decidiu pela preservação de atos administrativos da Mesa Diretora da Câmara, ainda que questionados posteriormente, com base na consolidação fática e jurídica:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA DA DECISÃO QUE CONCEDERA AOS SERVIDORES EFETIVOS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 22 DA LEI ESTADUAL N.º 7.098/1977. Não há negar possa a Administração Pública revisar seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Assim a Súmula 473 da Corte Constitucional.
Há ponderar, todavia, o princípio da segurança jurídica, subprincípio do estado de direito, e de sua dimensão subjetiva- a proteção da confiança- a assegurar a estabilidade das situações criadas administrativamente por longo período de tempo.
Não bastasse ter a Resolução da Mesa Diretora força de lei ordinária, especialmente no que respeita à criação transformação de cargos e funções e fixação da respectiva remuneração (Reg. Interno da AL- art. 181, VIII), a revogação encontra óbice no artigo 54 da Lei Federal 9.784/99, expressamente recepcionado pelo artigo 60 da Resolução 830/2008 da Assembléia Legislativa. In casu, o Ato concessivo da vantagem pecuniária data de 16 de dezembro de 2003, vale dizer, há mais de oito anos, por isso, operada a decadência. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR MAIORIA. ( Mandado de Segurança Nº 70046665873, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 12/11/2012) (TJ-RS - MS: 70046665873 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 12/11/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2013) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o TJ-SP, ao aplicar a teoria da preponderância dos valores sobre a forma, convalidou ato da Mesa Diretora que possuía vício formal, priorizando a finalidade e o interesse público sobre o rigorismo procedimental (TJSP, Apelação Cível nº 3001720-85.2013.8.26.0586):

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. São Roque. Cargo em Comissão. Alegação de nulidade do ato de exoneração. Portaria que não observou o número mínimo de assinatura de membros da Mesa Diretora da Câmara exigido pelo Regimento Interno.
Pretensão da autora a ser reintegrada no cargo, com o consequente pagamento dos salários referentes ao período. Não cabimento. Adoção da teoria da preponderância dos valores sobre a forma. Carta Magna que exige que o nomeado goze da confiança daquele que o nomeou, inexistente na hipótese. Convalidação do ato com a nomeação de outra servidora para o cargo que antes era ocupado pela apelante, no qual consta a assinatura dos quatro membros da Mesa. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 30017208520138260586 SP 3001720-85.2013.8.26.0586, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 23/10/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2017) (grifo nosso)

Diante de tais precedentes, é imperioso reconhecer que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança e da continuidade dos serviços públicos, devem ser convalidados todos os atos administrativos e legislativos praticados pelas Mesas Diretoras eleitas com fundamento nas Emendas nº 001/2022 e 001/2024, enquanto formalmente vigentes, limitando-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ao momento posterior à publicação deste acórdão.

Neste ponto, impõe-se breve esclarecimento dos fatos para melhor compreensão do caso.

No biênio 2023-2024, a Mesa Diretora da Câmara Municipal foi eleita para mandato de dois anos, com fundamento na Emenda nº 001/2022, então vigente e eficaz. Posteriormente, em 2025, passou a vigorar a Emenda nº 001/2024, que reduziu o mandato da Mesa Diretora para um ano.

Em 7 de maio de 2025, o Tribunal Pleno, ao analisar medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, deferiu o pedido para suspender a eficácia do art. 33 da Lei Orgânica Municipal, na redação conferida pela Emenda nº 001/2024. Com isso, restabeleceu-se, com efeitos ex tunc, a validade da Emenda nº 001/2022, que previa mandato bienal para a Mesa Diretora.

Entretanto, com o julgamento de mérito da presente ação, tanto a Emenda nº 001/2024 quanto a Emenda nº 001/2022 serão declaradas inconstitucionais, determinando-se o retorno ao mandato anual previsto na redação original da Lei Orgânica Municipal de 2002.

Sendo assim, considerando o decurso de 01 (hum) ano de mandato, prazo previsto na
redação original do art. 33 da Lei Orgânica Municipal, verifica-se a necessidade, como consequência desta decisão, de convocação de nova eleição para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondon do Pará, para o mandato referente ao ano de 2026.

Tal situação se faz necessária, posto que, no regime jurídico da Lei nº 9.784/1999, a convalidação é um ato de "cura" com efeitos retroativos (
ex tunc
). Isto é, só possível consertar o que já nasceu com defeito. Permitir a "convalidação" de atos futuros, violaria o Princípio da Legalidade.

Nesse sentido, no julgamento da ADI 7733 DF, ao julgar inconstitucional a eleição antecipada para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o STF não apenas declarou a nulidade da norma, mas também determinou a realização de uma nova eleição, modulando os efeitos da decisão para preservar os atos já praticados. Vejamos:

Ação direta de inconstitucionalidade. Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Antecipação das eleições. Inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Procedência do pedido. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do art. 11 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a realização, a qualquer tempo, das eleições para composição da Mesa Diretora do Poder Legislativo para o segundo biênio da legislatura. III. Razões de decidir 3. A realização de eleições próximas ao início do respectivo mandato configura, para além de ferramenta democrática, mecanismo de concretização do princípio representativo, da periodicidade do pleito e da contemporaneidade. 4. Interpretação sistemática da Constituição Federal leva à compreensão de que as eleições da Mesa Diretora do Poder Legislativo, para o segundo biênio da legislatura, devem realizar-se a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do mandato pertinente, em respeito à expressão política da composição atual da casa. 5.
Presença, no caso, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999. IV. Dispositivo 6. Pedido julgado procedente, com modulação de efeitos. 7. Determinada a realização de nova eleição para composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte para o biênio 2025-2026.
(STF - ADI: 7733 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/11/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULGADO 27-11-2024 PUBLICADO 28-11-2024)

Ressalta-se que a modulação de efeitos, prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, é a ferramenta utilizada para evitar um vácuo de poder ou a anulação de todos os atos praticados pela Mesa eleita de forma inconstitucional.

Importante salientar também, que esta Relatora não está alheia ao fato de que a Mesa Diretora se manteve em exercício com base em decisão cautelar deste Tribunal Pleno, que conferiu plena eficácia à Emenda n. 001/2022. Todavia,
a medida liminar é uma decisão judicial de caráter provisório, concedida em caráter de urgência, antes de uma análise aprofundada do mérito da causa. Sua principal característica é a precariedade.

Conforme o Art. 296 do CPC, liminares podem ser mantidas, modificadas ou revogadas a qualquer momento:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Ela é concedida com base em um juízo de cognição sumária, ou seja, uma análise superficial da probabilidade do direito e do perigo da demora (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
). Por essa razão, seus efeitos não são definitivos e podem ser revogados a qualquer momento, especialmente na sentença que julgará o mérito.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outros tribunais pacificaram o entendimento de que decisões que concedem liminares são, por natureza, precárias e não configuram um pronunciamento definitivo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL COM LIMINAR DEFERIDA. SÚMULA 735/STF. TAXA DE COLETA DE LIXO. SOLUÇÃO DADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NÃO PROVIDO. 1.
A sustentada ofensa ao direito federal não cabe ser analisada no presente recurso, haja vista tratar-se o acórdão impugnado de deferimento de medida liminar. 2. A decisão é marcada pela precariedade, dado o juízo de cognição sumária inerente às tutelas de urgência. Não se tratando de pronunciamento definitivo, não se pode considerar ocorrida violação da legislação federal
. Incide, assim, por aplicação analógica, a Súmula 735 do STF, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 3. Da forma como ficou definido pelo Tribunal de origem, imprescindível seria a análise da legislação local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de Recurso Especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Nos casos em que há conflito entre lei local e lei federal, a questão só pode ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da EC 45/2004, que passou para a Corte Suprema a competência para apreciar, em Recurso Extraordinário, as decisões que julgarem válida lei local contestada em face de lei federal (art. 102, III, d da CF). 5. Agravo Interno do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1588963 RJ 2019/0283969-7, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO PAGAMENTO INTEGRAL DOS PROVENTOS. SERVIDOR PÚBLICO . DECISÃO LIMINAR. ATO JURÍDICO DOTADO DE PRECARIEDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE .
A decisão liminar que cuida do pedido de antecipação de tutela é ato jurídico dotado de precariedade, ou seja, passível de reversão, a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC. É inerente à própria natureza das medidas antecipatórias a precariedade, a provisoriedade e a revogabilidade. Em tal caso, devem as partes retornar à situação anterior, sendo exigido do requerente repor os danos advindos da execução da medida .
(TRF-4 - AG: 50308861520184040000 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2018, 3ª Turma)

Ademais, uma medida liminar já é, por definição, instável. Quando essa liminar é fundamentada em uma norma que é (ou vem a ser declarada) inconstitucional, sua fragilidade é dupla:

1.

Vício Procedimental/Temporal: A liminar é inerentemente provisória e sujeita à revogação pela decisão de mérito.

2.

Vício Material/Substancial: A base legal que sustenta a liminar é nula desde sua origem (ab initio).

Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade da norma que amparou a liminar não apenas confirma a sua precariedade, mas aniquila retroativamente o próprio fundamento do direito que ela visava proteger. A revogação da liminar, nesse caso, não é apenas uma consequência do julgamento de mérito, mas uma imposição lógica da ausência de um direito válido.

Nesse diapasão, observa-se que a convalidação é, de fato, um instrumento para sanar vícios de atos já praticados, porém não se pode permitir a convalidação de atos que ainda não foram praticados, como por exemplo, permitir que a atual Mesa Diretora permaneça no mandato já encerrado, por violação frontal ao Princípio da Legalidade, considerando a redação original do art. 33 da Lei Orgânica Municipal, que fixa o mandato de 01 (hum) ano

Ressalta-se que pela linha do tempo estabelecida desde o ano de 2023 até o presente ano de 2026, bem como pela suspensão da vigência, primeiro da Emenda Regimental n. 001/2024 e, posteriormente, da Emenda Regimental n. 001/2022, não houve qualquer prejuízo à continuidade da função desempenhada pela Mesa Diretora e, por conseguinte, da própria Câmara Municipal de Rondon do Pará. Ao contrário, desde a concessão da medida cautelar, deferida por esta Corte, sempre fora observado os princípios da segurança jurídica, interesse social e proteção da confiança legítima, que como já sobredito, são pilares do Estado Democrático de Direito.

A convocação de novas eleições, portanto, como decorrência lógica da modulação dos efeitos, também se faz necessário, justamente em homenagem à segurança jurídica e ao interesse social que envolve a questão.

Daí, portanto, a necessidade de convocação de novas eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondon do Pará, para o mandato anual de 2026.

Ante o exposto,
voto no sentido de julgar PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade
, para:

. Declarar a inconstitucionalidade formal da Emenda nº 001/2024 à Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará
;

Reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade da Emenda nº 001/2022
, por vício formal idêntico ao da norma impugnada;

Modular os efeitos da decisão à posterior publicação deste acórdão
, fazendo constar expressamente que,
em lugar da Emenda nº 001/2022
, retorna a produzir efeitos a
redação original do art. 33 da Lei Orgânica Municipal
,
promulgada em 06 de dezembro de 2002
, que fixava o
mandato da Mesa Diretora em 01 (um) ano
.

Preservar integralmente os efeitos dos atos administrativos e legislativos praticados pelas Mesas Diretoras eleitas sob a égide das Emendas nº 001/2022 e 001/2024
, durante os respectivos períodos de vigência formal,
em respeito à segurança jurídica institucional, à proteção da confiança e à continuidade dos serviços públicos legislativos
.

Determinar,
como consequência desta decisão,
a realização de nova eleição para composição da Mesa Diretora da Câmara no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, observados o Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondon do Pará e a Lei Orgânica Municipal.

Determinar que se
comuniquem os órgãos competentes
, especialmente a Câmara Municipal de Rondon do Pará, o Ministério Público do Estado do Pará e o Prefeito Municipal, encaminhando-se cópia da presente decisão, na forma do art. 183, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, 25 de fevereiro de 2026.

Desa. CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2026